Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-23.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709389-23.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: LEA MARIA DE MOURA FERREIRA DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA em face da Sentença (ID 64888547) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, condenando, assim, a parte requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, a qual fixou em 10% sobre o valor dado à causa na inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 66626707) o Apelado ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA DA COSTA suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2020 17:04:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador